Tribunal: TJDFT
Processo: 0009714-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

2. Somente é possível desclassifica a receptação para a modalidade culposa quando o réu não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

3. Apelação conhecida e desprovida.